Tribunal: TJES
Processo: 0000821-57.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000821-57.2015.8.08.0041
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PERICLES DA SILVA GONCALVES e outros (3)
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
As provas produzidas nos autos não foram suficientes a demonstrar todos os fatos descritos na denúncia, somente tendo sido comprovada a autoria e materialidade em relação ao crime de receptação imputado ao primeiro réu, que foi condenado pelo magistrado
a quo.
É necessário que sejam efetivamente comprovadas as condutas narradas na denúncia, sem o que se mostra imperativa a absolvição dos acusados, em atenção ao princípio "
in dubio pro reo'.
Isso porque, como cediço,
“no processo penal constitucional, não se admite a 'verdade sabida', ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. 2. Em atenção ao 'princípio in dubio pro reo', as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...] (APn n. 626/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”.
2. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Fixação de honorários advocatícios pela atuação dos advogados dativos nesta seara recursal, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 3. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 272/276 pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Presidente Kennedy.

A
denúncia
apresentada pelo
Ministério Público Estadual
, às fls. 02/04, narrou,
em resumo
, que:

Consta no IP nº 75/2015, fundamento da presente ação penal, que no dia 01 de julho de 2015, por volta das 06h:00min, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 0000593-82.2015.8.08.0041 expedido em desfavor dos nacionais Péricles da Silva Gonçalves, Dathan Santos Belonia, Lucas de Jesus Santos e Mauricio Lima dos Santos, fora encontrado na casa do denunciado Péricles da Silva Gonçalves uma motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha, utilizando a placa MSO 9166 a qual apresentava motor raspado e chassi com remarcação parcial sobreposta, fora também encontrado no local um chassi de motocicleta Honda CG com o número raspado, além de algumas placas de moto, dentre elas, duas com restrição de furto. Ato contínuo, Péricles afirmou que as placas apreendidas em sua residência foram dadas por Dathan e que o mesmo costumava ir até sua residência e no quintal efetuava o desmanche das motos roubadas.

Consta também que o réu Paulo Henrique, diversas vezes consertava motos com Péricles e Dathan, restando claro que a procedência das peças seria ilícita, tendo em vista que diversas vezes o serviço nem era cobrado.

Cabe ressaltar que no mesmo dia, foi apreendida outra motocicleta com sinais identificadores adulterados, na residência do nacional Breno Cordeiro dos Santos, que afirmou categoricamente ter comprado a moto do réu Dathan, sendo que ela pertencia à Dathan e Péricles, fato este apurado no IP n° 74/2015.

Consta ainda, que a Polícia Civil recebeu vários relatos, de diversos canais de informação, dando conta de que Péricles, Dathan, Lucas e Mauricio estariam traficando drogas na Localidade de Jaqueira, ressaltando inclusive, que Péricles e Dathan andam armados e ameaçam moradores.

A autoria e materialidade restam comprovadas a partir do BU/PC 25209686, fls. 04; Termo de Declaração, fls. 12, Auto de Apreensão, fls. 25.

Assim agindo, incorreram os denunciados,
PÉRICLES DA SILVA GONÇALVES e DATHAN SANTOS BELONIA
nas condutas descritas nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, bem como nas sanções do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06,
PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS,
no delito previsto no artigo 180 e 311, ambos do código Penal e
MAURICIO LIMA DOS SANTOS FILHO
na conduta descrita no artigo 35 da Lei 11.343/06, razão pela qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer que, após o recebimento desta, sejam os denunciados citados para interrogatório e oferecimento de defesa que possam ter, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se nas demais fases do procedimento aplicável, até a condenação nas penas que couber a cada um.

Não obstante, após desenvolvimento regular e válido do processo, o MM. Magistrado de singela que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Péricles da Silva Gonçalves
nas iras do art. 180 do Código Penal e, por outro lado,
ABSOLVER

Dathan Santos Belonia, Paulo Henrique Barreto dos Santos e Maurício Lima dos Santos
em relação ao delito previsto nos art. 180,
caput
, do Código Penal, bem como
ABSOLVER

Péricles da Silva Gonçalves
,
Dathan Santos Belonia, Paulo Henrique Barreto dos Santos e Maurício Lima dos Santos
quanto aos crimes capitulados no art. 311, do Código Penal e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, às fls. 277/282, o
Parquet
de 1º grau pugnou, em síntese, pela reforma do
decisum
e, via de consequência, pela condenação dos apelados
Dathan Santos Belonia
,
Paulo Henrique Barreto dos Santos
e
Péricles da Silva Gonçalves
nas iras dos artigos 311 do Código Penal e dos apelados
Paulo Henrique Barreto dos Santos
e
Dathan Santos Belonia
nas iras do art. 180 do Código Penal.

Nesse sentido, aduz o Ministério Público que o apelado
Péricles da Silva Gonçalves,
quando da realização da busca e apreensão em sua residência, teria afirmado que o apelado
Dathan Santos Belonia
costumava ir a sua casa para efetuar desmanche de motos roubadas em seu quintal.

Narra, ainda, que no mesmo dia, qual seja, 1º de julho de 2015, teria sido apreendida outra motocicleta com sinais identificadores adulterados na residência de Breno Cordeiro dos Santos, que teria esclarecido ter comprado o veículo do apelado
Dathan Santos Belonia.

Sustenta, ademais, que a materialidade e a autoria dos crimes em questão estariam comprovadas nos autos, notadamente
“pelo Boletim Unificado n° 25209686 (fl. 04), pelos depoimentos colhidos na fase policial e instrutória e Auto de apreensão de fl. 25”
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que o delito de
receptação
, previsto no art. 180 do Código Penal, constitui-se na conduta de
“a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”
,
enquanto o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
capitulado no art. 311 do Código Penal, consiste na conduta
de
“
Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

No presente caso, conforme destacado anteriormente, o douto magistrado concluiu pela condenação do acusado
Péricles da Silva Gonçalves
pela prática do crime de
receptação
, bem como pela sua
absolvição
e dos outros acusados quanto às demais imputações. No que interessa, a sentença absolutória foi assim fundamentada:

“
O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no art. 311 do CP, se caracteriza pela mudança, alteração, modificação, falsificação ou remarcação de número ou sinal identificador de veículo, de algum de seus componentes ou equipamentos, sendo irrelevante o modus operandi.

Nada há nos autos que indique que a adulteração constatada no motor e chassi da motocicleta Honda CG 125 de cor vermelha, utilizando placa MSO 9166 tenha sido levada a efeito pelos réus acima mencionados.

A verdade é que sequer apurou-se esse fato!

E não é só. Verifica-se que a investigação policial, como dito alhures, foi, para dizer o mínimo, insuficiente. O autor, por sua vez, não produziu o mínimo de prova que seja capaz de demonstrar a imputação do crime previsto no art. 311 do CP, feitas aos réus na denúncia, ao contrário, posto que quando ouvido em juízo o policial civil responsável pela investigações assim declinou:

"...Que quando da referida busca, não foi encontrado na residência nenhum apetrecho utilizado para adulteração de chassis de veículos; que inclusive o depoente não tem conhecimento se tal ferramenta existe; que o mandado foi cumprido por volta de 06 da manhã, momento em que Péricles não mexia em nenhuma motocicleta..." (Testemunha de acusação Homero Cândido Polati, fls. 219 e verso)

Neste ponto, destaco que é preciso que a atividade investigativa assegure a presença de elementos mínimos para que o Ministério Público, no uso de suas atribuições constitucionais, possa oferecer denúncia fundamentada e que esteja em conformidade com os pressupostos legais.

Nesses autos, infelizmente, viu-se a acusação lançar mão de tipo penal contra os acusados sem qualquer preocupação, obrigando que o órgão julgador se tornasse repetitivo nos fundamentos que afastavam, em absoluto, a condenação, pois era sempre o mesmo: inexistência de provas, e, atenção, não está se afirmando aqui que as provas eram insuficientes! Salvo para a imputação contida no art. 180 do CP, as provas eram, simplesmente, inexistentes!

Portanto, embora a materialidade delitiva esteja patente, não há nenhum elemento que determine a autoria delitiva do tipo penal descrito no art. 311 do CP.

Assim, impõe-se a absolvição dos réus PÉRICLES DA SILVA GONÇALVES, DATHAN SANTOS BELONIA e PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS quanto a imputação do crime descrito no art. 311 do CP, feita na denúncia.

[...]

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Com relação ao crime de receptação, consigno que a análise de referido delito será individualizada:

[...]

Com relação a conduta imputada ao réu DATHAN SANTOS BELONIA:
Pois bem, muito embora referido acusado tenha confessado ter comprado uma moto produto de crime da pessoa conhecida como "Bambam", tal aquisição não foi tratada neste feito, não podendo o réu ser condenado nestes autos por crime que não teve a sua persecução penal no processo em testilha.

Assim, tendo em vista as declarações contraditórias nos interrogatórios dos réus Péricles e Dathan que acabaram por se transformar em colidência de defesa, observo que o réu DATHAN nestes autos pode ser considerado suspeito, todavia, não logrando a acusação em demonstrar, pela prova coligida, certeza quanto à autoria delitiva, deverá o acusado ser socorrido pelo vetusto principio in dúbio pro reo, isto porque probabilidade não é certeza e não conseguindo o Ministério Público fazer a demonstração segura daquilo que se propôs na denúncia existe dúvidas razoáveis que tende em favor do apontado réu que não pode ser condenado em razão de indício frágil como os relatados neste processo.

Assim, deverá o réu DATHAN SANTOS BELONIA ser absolvido da imputação que lhe foi feita na denúncia Ministerial, referente ao crime descrito no art. 180 "caput" do CP.

Com relação ao réu PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS:
Quanto a imputação da prática do crime descrito no art. 180 "caput" do CP imputado ao réu Paulo Henrique, verifico que a acusação encontra-se baseada em suposições, vez que segundo consta da denúncia, referido réu "diversas vezes consertava motos com Péricles e Dathan, restando claro que a procedência das peças seria ilícita, tendo em vista que diversas vezes o serviço nem era cobrado.

Ora, como condenar uma pessoa no crime de receptação que supostamente teria consertado moto? Não há resposta para tal pergunta!
Destaco novamente a testemunha indicada pela acusação, Policial Civil Homero Cândido Polati ouvida em juízo (fls. 219 e verso) declinou que em relação referido réu nada de ilícito foi encontrado em sua residência, sendo desnecessário transcrever todo o depoimento, eis que indicado a página.

Além do mais, cumpre destacar que eventual condenação se proferida, in casu, seria baseada em mera conjectura e ilação o que não é aceito pela doutrina penal.

Neste sentido:

"Para se obter a certeza da criminalidade, é necessário que a prova indiciaria apresente valor decisivo, acima de qualquer dúvida apontando, sem esforço o acusado como responsável pelo crime que lhe é imputado. Indícios suspeitas, ainda que veementes, não são suficientes para alicerçar um juízo condenatório. A prova indiciaria somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios graves e sérios unidos por um liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado. Para a condenação é mister que o conjunto probatório não sofra embate da dúvida (TAMG - AP n° 204.264-4-Rei. Juiz Audebert Delage - Julg. 27/02/96 - RT 732/701).

Deste modo, vejo que não há como acolher o pedido condenatório em relação ao réu PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS, exposto na peça inaugural da presente Ação Penal”.

Assentadas essas premissas, após analisar com minúcia e atenção a prova produzida nos autos, entendo que não merece prosperar a tese condenatória trazida pelo
Parquet.

Conforme visto, o Ministério Público argumenta que a autoria e a materialidade dos delitos em questão estariam evidenciadas “
pelo Boletim Unificado n° 25209686 (fl. 04), pelos depoimentos colhidos na fase policial e instrutória e Auto de apreensão de fl. 25”
.

Neste particular, passarei a analisar cada uma das provas acima citadas.

No
Boletim Unificado nº 25209686
(fls.08/12 dos autos físicos) é relatado acerca do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência dos apelados, dando conta de que foram
encontrados produtos de furto/roubo na casa do apelado Péricles
, não tendo as buscas e apreensões apreendido
nada de ilícito nas residências dos demais apelados
. Confira-se:

Na data de hoje 01.07.2015, por volta das 06H00, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão N° 0000593-82.2015.8.08.0041, em desfavor dos nacionais PÉRICLES DA SILVA GONÇALVES, LUCAS DE JESUS DOS SANTOS, DATEAN SANTOS BELONIA E GOLÃO; QUE todos nacionais residem na localidade de JAQUEIRA, sendo que GOLOÃO se encontra na localidade de Santana Feliz; QUE as buscas incestaram no interior, assim como entorno da residência dos nacionais acimas citados; QUE na residência do nacional PÉRICLES, foi encontrada uma motocicleta Honda CG de cor Vermelha, com placa de identificação MSO 9166; Cabe ressaltar que a placa pertence a outro veículo, onde não foi possível identificar o número de chassi devido ao fato de estar adulterado, encontramos também um chassi de motocicleta com o número de identificação adulterado; QUE na oportunidade foi dado voz de prisão ao nacional PERICLES, culminando com a entrega do mesmo a esta UPJ, sem lesões ou maus tratos; Cabe ressaltar que na casa dos demais investigados nada de ilícito foi encontrado.

O auto de apreensão mencionado (fl. 29 dos autos físicos), por sua vez, diz respeito aos objetos apreendidos na residência do apelado Péricles.

Dessa forma, tanto o boletim unificado quanto o auto de apreensão citados tratam unicamente da apreensão realizada na residência do
apelado
Péricles
, cabendo aqui rememorar que, em razão dos objetos apreendidos em questão, Péricles foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 180 do Código Penal.

Prosseguindo, a prova testemunhal produzida em juízo também não se prestou a atestar a prática dos demais crimes imputados aos ora apelados.

No curso da instrução processual foi ouvida uma única testemunha, qual seja, o Policial Civil Homero Cândido Polati, responsável pelo cumprimento dos mandados de busca e apreensão na residência dos apelados, que assim esclareceu (fls. 219):

“[...] que diversos moradores da localidade de Jaqueira, procuravam à época a Policia Civil para dizer que não aguentavam mais a ação dos denunciados, os quais estariam segundo narravam, "colocando terror" na comunidade; que em razão dessas inúmeras "denúncias" foi solicitado expedição de mandado de busca e apreensão, sendo encontrado na residência do denunciado Péricles, dois chassis de motocicleta adulterados, bem como placas de-motocicleta com restrição de furto;
que não se recorda de haver participado da oitiva de Péricles na esfera policial, não podendo precisar se este de fato teria dito que recebera tais placas do denunciado Dathan, as quais seriam provenientes de motocicletas roubadas, não podendo também afirmar que teria ainda dito, que Dathan desmanchava as motocicletas no quintal da residência de Péricles;
que em relação ao denunciado Paulo Henrique, este tomava conta de um sítio na localidade, e em tal propriedade, abrigava pessoas de Cachoeiro de Itapemirim, que seriam foragidos da justiça; que no tocante ao envolvimento dos réus em tráfico de entorpecentes na região de Jaquia,
tais informações também são provenientes de "denúncias" de moradores, os quais por medo, não se identificavam, tratando-se pois de denúncias anônimas; que não foi apreendida nenhuma droga, quando da busca e apreensão realizada na residência de Péricles
; [...] que o acusado reside na casa dos pais em um imóvel humilde; que quando da referida busca,
não foi encontrado na residência nenhum apetrecho utilizado para adulteração de chassis de veículos;
que inclusive o depoente não tem conhecimento se tal ferramenta existe; que o mandado foi cumprido por volta de 06 horas da manhã, momento em que Péricles não mexia em nenhuma motocicleta; [...] que chegou a ir ao referido sítio que Paulo Henrique tomava conta, entretanto não chegaram a entrar na residência, até porque não possuíam um mandado, porém, aparentemente não havia ninguém no local;
que não foi encontrado no entorno do sítio nenhuma peça de motocicleta;

que chegaram a ir à residência de Paulo Henrique, onde nada de ilícito foi encontrado;
[...]
que não há relatos do envolvimento de Maurício nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, somente em relação ao tráfico de drogas,
todavia, quando estiveram em Jaqueira para o cumprimento dos mandados, Maurício já havia se mudado para Santana Feliz; que diligenciaram também na residência de Maurício em Santana Feliz, onde nada de ilícito foi encontrado.

Assim, não há no referido depoimento qualquer relato suficiente a corroborar que o apelado
Dathan
seria o proprietário das placas encontradas, tampouco que os apelados “desmanchavam” motocicletas na residência do apelado
Péricles.

Em suas razões recursais, aduz o Ministério Público que o apelado
Péricles da Silva Gonçalves,
quando da realização da busca e apreensão em sua residência, teria afirmado que o apelado
Dathan Santos Belonia
costumava ir a sua casa para efetuar desmanche de motos roubadas em seu quintal.

Ocorre que, ao ser interrogado em juízo, o apelado
Péricles da Silva Gonçalves
retificou
o depoimento prestado na esfera policial, consignando que
não
presenciou o apelado
Dathan
desmontar motocicletas em sua residência, bem como que
não
teria consertado a motocicleta do apelado
Paulo Henrique
. Veja-se:

“[...]
que indagado acerca da divergência de suas declarações ora prestadas com o seu depoimento prestado na esfera policial, afirma não ter dito na delegacia que sabia que os objetos deixados por Dathan eram provenientes de crime, e nem que já tenha presenciado Dathan desmontar motocicletas na casa do interrogando, não podendo esclarecer o porque tais declarações constam no termo de fis. 20/21

[...]; que nunca consertou motocicleta junto com Paulo Henrique; que nunca teve sociedade com Dathan em alguma motocicleta
, e também nunca negociou alguma motocicleta com o indivíduo de nome Breno; que não sabe dizer se os demais denunciados tem algum envolvimento em atividades criminosas; [...] que em relação aos demais processos a que responde, nega que costume desmanchar motocicletas, e acredita que o termo circunstanciado por crime de trânsito, seja por direção inabilitada, vez que não possui habilitação;

Já o apelado
Dathan
Santos Belonia,
em interrogatório constante às fls. 222/223, afirmou saber consertar motos, negando, no entanto, a utilização de peças roubadas e que não receberia pelos serviços, conforme trecho a seguir:

“[...] que retifica seu depoimento prestado na esfera policial às fis. 41, quando afirmou que não sabe consertar motos, pois na verdade, além de vidraceiro, trabalha aos finais de semana consertando motocicletas, pois já trabalhou em oficina; que conhece os demais denunciados; que já consertou motocicleta de Paulo Henrique e também de Péricles;
[...] que já negociou motocicleta com Paulo Henrique; que era somente o interrogando que consertava as motos, sendo que Péricles e Paulo Henrique apenas assistiam e lhes pagavam; que as peças utilizadas para consertar eram compradas pelos próprios proprietários em lojas de peças; que as vezes era possível revezar as peças, porém quando era comprada, essas eram substituídas por peças novas
; que na ocasião em que foi consertar a motocicleta de Péricles, não viu nenhum chassis ou placas no local, porém trabalhou apenas na parte da frente da casa, não chegando a ir até o quintal, que é grande; [...]
que nunca ouviu dizer do envolvimento de Paulo Henrique em compra e venda de moto ou peças provenientes de crime.
[...]”.

No mesmo sentido, o apelado
Paulo Henrique Barreto dos Santos
aduziu em juízo (interrogatório à fl. 224) que as motos que comprou de Dathan possuíam documentos e conferiam com a placa e o chassi, afirmando, ainda, que, nas ocasiões em que Dathan consertou as suas motos, as peças necessárias eram compradas em lojas. Confira-se:

“[...] que nega seu envolvimento nos fatos narrados na denúncia;
que já negociou duas motocicletas com a pessoa de Dathan, uma delas em uma permuta, e outra que comprou diretamente com ele; que a primeira era proveniente de leilão e a outra já pertencia a Dathan; que todas as motocicletas possuíam documentos que conferiam com a placa e com o chassis;
que apenas a segunda estava com o documento atrasado;
que por algumas vezes Dathan consertou motocicleta para o interrogando, sendo algumas na sua casa, e outra na casa de Péricles; que levou sua motocicleta para ser reparada na casa de Péricles, pois Dathan já consertava uma outra moto no local; que da vez que foi até a casa de Péricles deixar sua motocicleta, não se recorda de ter visto algum chassi ou placas de outras motocicletas no local; que não chegou a ir até a parte dos fundos da casa nesta oportunidade; que das vezes em que Dathan consertava suas motocicletas, as peças a serem substituídas eram compradas em loja de peças na localidade de Jaqueira; que nunca comprou peças em desmanches;
[...] [...] que não tem conhecimento de que Péricles e Dathan sejam conhecidos na localidade de Jaqueira como pessoas com envolvimento em negociação de motocicletas e peças provenientes de crimes. [...] que em relação ao seu depoimento prestado na esfera policial,
nega apenas que tenha dito ter ouvido dizer que Péricles e Dathan roubavam motos e mexiam para andar na localidade;
que se lembra bem de seu depoimento e garante não ter afirmado tal fato; que não leu seu depoimento antes de assinar; que tem conhecimento que foi apreendida uma motocicleta na residência de Péricles, porém não sabe informar a quem pertencia, podendo assegurar de que não pertencia ao interrogando; [...]”.

É de se registrar que o apelado
Paulo Henrique Barreto dos Santos
, ao ser ouvido em juízo, também
retificou
o seu depoimento prestado na esfera policial, negando ter dito que os apelados
Péricles
e
Dathan
roubavam e desmanchavam motos.

Dessa forma, as provas produzidas nos autos
não
são suficientes a demonstrar, tal como consta na denúncia, que os apelados Paulo Henrique, Péricles e Dathan se utilizavam de peças de origem ilícita no conserto de suas motos.

Em verdade, destaco que o fato de os acusados terem confirmado que já consertaram suas motocicletas em conjunto não se presta, por si só, a corroborar que eles tenham praticado os crimes de receptação e de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
trazidos na denúncia.

É necessário que sejam efetivamente comprovadas as condutas narradas na denúncia, sem o que se mostra imperativa a absolvição dos acusados, em atenção ao princípio
in dubio pro reo,
tal como o fez o magistrado
a quo.

Nesse particular, destaco que

“no processo penal constitucional, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. 2. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
[...] (APn n. 626/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe de 29/8/2018.)”.

Conforme delimitado alhures, o único crime que efetivamente houve demonstração de materialidade e autoria no presente feito foi o da receptação perpetrada por Péricles, pelo qual o réu foi condenado pelo magistrado
a quo.

Ademais, em que pese tenha constado nas razões recursais que teria sido apreendida motocicleta com sinais identificadores adulterados na residência de Breno Cordeiro dos Santos, o qual teria esclarecido ter comprado o veículo do apelado
Dathan Santos Belonia
, verifico da denúncia que o referido fato é apurado em processo diverso (IP nº 74/2015), razão pela qual deixo de tecer maiores considerações a esse respeito.

Quanto às demais condutas narradas na denúncia, tem-se que no curso da presente ação penal não foram trazidas provas aptas a corroborá-las, de modo que não resta outro caminho a não ser confirmar os termos de sentença absolutória.

Por derradeiro, os advogados dativos,
Dr. Helder de Lima Pereira – OAB/ES nº 27.748
(defesa de Paulo Henrique Barreto dos Santos) e
Dr. Victor da Silva Carvalho – OAB/ES nº 32.902
(defesa de Dathan Santos Belonia), requereram a fixação de honorários advocatícios por sua atuação na esfera recursal.

Sobre o assunto, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa atuante nestes autos.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade, haja vista que cada um dos advogados atuou em favor de apenas 01 (um) apelado, sob a imputação dos crimes previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo dos advogados na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere aos atos praticados – apresentação de contrarrazões em apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o
Dr. Helder de Lima Pereira – OAB/ES nº 27.748
e o
Dr. Victor da Silva Carvalho – OAB/ES nº 32.902
bem exerceram o
múnus
público que lhes fora conferido, fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada respeitável sentença recorrida.

Além disso,
fixo honorários advocatícios de R$ 500,00 (quinhentos reais)
ao
Dr. Helder de Lima Pereira – OAB/ES nº 27.748
e ao
Dr. Victor da Silva Carvalho – OAB/ES nº 32.902
,
por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)